Tribunal: TJES
Processo: 0002906-24.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Busca e Apreensão; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002906-24.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO MARCIO FAVORETI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES –

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

RECONHECIDA
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DOLO NO NEGÓCIO JURÍDICO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE
–
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois não há relação jurídica entre ela e o autor/apelante que justifique a sua inclusão na lide. O contrato em que figura o banco decorreu de de negócios subsequentes envolvendo terceiros e não guarda relação direta com o autor.

2. A propriedade do veículo do apelante foi transmitida ao comprador, apelado, com a tradição do bem, conforme disposto nos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

3. Não restou comprovada a ocorrência de dolo ou fraude no negócio jurídico firmado entre o autor e o apelado Alexsandro Silva Santos, havendo, em verdade, inadimplemento contratual, que não configura vício de consentimento passível de nulidade do negócio jurídico.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, não havendo demonstração de qualquer circunstância excepcional que justifique a indenização.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO MARCIO FAVORETI
em face da r. sentença de fls. 119-124v, integrada por decisões de fls. 139-140 e de id. 9475060, nos autos da ação ordinária ajuizada por ele contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e OUTROS,
que pôs fim à lide nos seguintes termos:

“
Em relação ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com apoio no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução de mérito em face dele.

[...]

E, com apoio no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar que o Autor seja mantido na posse do veículo de marca MMC/L200 TRITON FLEX, cor prata, ano 2011/2012, placa EVQ 3256, RENAVAM 00331704455, objeto de busca e apreensão deferida no trâmite do processo.”

Nas razões recursais de fls. 147-157, o apelante sustentou, em síntese, que: i) o Banco, ora apelado, é parte legítima para compor o polo passivo da demanda; ii) deve ser aplicada a legislação consumerista ao caso, com a inversão do ônus da prova; iii) deve ser declarado nulo de pleno direito o negócio jurídico realizado com Alexsandro, em razão de fraude; iv) deve ser declarada nula a alienação fiduciária entre o Banco e Sarah; v) faz jus à indenização por danos morais; vi) deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco em fls. 166-169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002906-24.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO MARCIO FAVORETI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ALEXSANDRO DOS SANTOS, MATHEUS BONISSI SUAVE, SARAH BONISSI PANCIERI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO MARCIO FAVORETI
em face da r. sentença de fls. 119-124v, integrada por decisões de fls. 139-140 e de id. 9475060, nos autos da ação ordinária ajuizada por ele contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e OUTROS,
que pôs fim à lide nos seguintes termos:

“
Em relação ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com apoio no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução de mérito em face dele.

[...]

E, com apoio no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar que o Autor seja mantido na posse do veículo de marca MMC/L200 TRITON FLEX, cor prata, ano 2011/2012, placa EVQ 3256, RENAVAM 00331704455, objeto de busca e apreensão deferida no trâmite do processo.”

Nas razões recursais de fls. 147-157, o apelante sustentou, em síntese, que: i) o Banco, ora apelado, é parte legítima para compor o polo passivo da demanda; ii) deve ser aplicada a legislação consumerista ao caso, com a inversão do ônus da prova; iii) deve ser declarado nulo de pleno direito o negócio jurídico realizado com Alexsandro, em razão de fraude; iv) deve ser declarada nula a alienação fiduciária entre o Banco e Sarah; v) faz jus à indenização por danos morais; vi) deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco em fls. 166-169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de analisar o recurso, cabe realizar uma breve digressão dos fatos subjacentes à demanda.

Na inicial, narra o autor que resolveu vender seu veículo MMC/L200 TRITON FLEX, cor prata, ano 2011/2012, placa EVQ 3256 para amenizar a sua difícil situação financeira. Relata que recebeu proposta de
MATHEUS BONISSI SUAVE
, mas que não aceitou sua oferta.

Na sequência, narra que foi procurado por
ALEXSANDRO SILVA SANTOS
, informando ser amigo de Matheus, com quem veio a firmar negócio nos seguintes termos: entregaria o veículo mediante pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de entrada e dois cheques a serem sacados posteriormente nos valores de R$15.000,00 (quinze mil reais) e R$33.380,00 (trinta e três mil trezentos e oitenta reais), respectivamente, totalizando
R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Contudo, narra que, embora tenha entregue o veículo, foi pago somente o valor a título de entrada, sendo o cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura.

Relata que após diversas tentativas de contato inexitosas com
ALEXSANDRO
, descobriu que o veículo foi utilizado como garantia fiduciária de um contrato firmado entre
SARAH BONISSI PANCIERI
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
. Alega que o Banco não teria verificado a idoneidade do veículo entregue em garantia, tendo em vista que o DUT (Documento Único de Transferência) nunca foi entregue, revelando fraude documental.

Por tudo isso, requer a anulação do negócio jurídico firmado com
ALEXSANDRO SILVA SANTOS
e do contrato firmado entre o
BANCO BRADESCO
e
SARAH BONISSI PANCIERI
, por vício de dolo, além de condenação por danos morais e reintegração da posse do bem.

Após apresentação de contestação e réplica, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca da produção de provas (fl. 104), ao que o autor/apelante pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo (fl. 106) e a instituição financeira reiterou os termos da contestação e juntou documentos (fl. 108).

Sobreveio, pois, a sentença ora impugnada.

Em primeiro lugar, deve-se verificar se o Banco ora apelando é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Na linha do decidido pelo d. Juízo de primeiro grau, não merece acolhimento a tese do apelante.

Isto porque, da análise dos elementos de prova constituídos nos autos, com destaque para os termos de declaração prestados perante autoridade policial acostados em fls. 36-42, nota-se que a dinâmica dos fatos ocorreu da seguinte forma: o autor/apelante
CLAÚDIO MÁRCIO FAVORETI
manifestou interesse de vender o mencionado veículo e que
MATEUS BONISSI SUAVE
ofereceu-lhe uma proposta que não foi aceita.

Apareceu, na sequência,
ALEXSANDRO DOS SANTOS
interessado no negócio, para quem, então, vendeu o carro por
R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais)
. Foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de entrada, e, no dia combinado, o comprador lhe entregou um cheque com o valor restante, ao que lhe foi entregue o bem.

ALEXSANDRO DOS SANTOS
, por sua vez, em razão da pandemia, comunicou
MATHEUS BONISSI SUAVE
que não tinha condições de manter o veículo, pelo que lhe vendeu pelo mesmo valor que comprou (R$ 53.500,00), tendo R$ 10.000,00 sido repassado diretamente para
CLÁUDIO
.

MATHEUS BONISSI SUAVE
teria comprado o carro com o intuito de revender, mas necessitou fazer um financiamento para tanto, o qual foi realizado no nome de sua prima
SARAH BONISSI PANCIERI,
com quem mantinha boa relação
.
Como ele possuía dívidas junto ao Banco Bradesco, tão logo o dinheiro caiu na sua conta, foi bloqueado, de modo que não pagou
ALEXSANDRO.

A partir de tais informações, não é possível constatar a legitimidade do Banco apelado para compor o polo passivo da demanda, posto que a sua relação firmada com Sarah Bonissi Pancieri não guarda nenhuma relação com Cláudio, ora apelante.

Embora este tenha sido lesado pelo inadimplemento de
ALEXSANDRO
, cabe reconhecer que o veículo já lhe tinha sido entregue, perfectibilizando a propriedade em seu favor. Nesta linha, não vislumbro ilegalidade ou ilicitude no ato Banco ora apelado em detrimento do autor da ação, ora apelante.

Cabe mencionar que, nos termos da legislação civil, a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, isto é, com a entrega do bem ao comprador, no caso
ALEXSANDRO
. Senão vejamos:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Deste modo, pela sucessão de atos, não é possível vislumbrar a legitimidade do Banco para figurar na presente ação, porquanto não praticou ato que interviesse na esfera jurídica do apelante.

A partir desta conclusão, qual seja, a ilegitimidade do Banco, ora apelado, inviável, por consequência, o reconhecimento de nulidade do contrato firmado com Sarah Pancieri.

Por derradeiro, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista ao presente caso, nem mesmo inversão do ônus da prova, sendo certo que se trata de regra de instrução, não de julgamento.

Na sequência, no que se refere à tese de nulidade do negócio jurídico firmado com
ALEXSANDRO
por vício de dolo, entendo que esta não merece prosperar.

Como se extrai do Código Civil, o dolo é um vício do negócio jurídico, previsto nos arts. 145 a 150. Trata-se da conduta de alguém que, por meio de ações ou omissões, induz outrem a celebrar um negócio jurídico que, de outra forma, não teria sido realizado. A prática dolosa é caracterizada pela intenção maliciosa de enganar, levando a parte lesada a erro e causando-lhe prejuízo.

Não é o que se verifica na relação contratual firmada entre
CLÁUDIO
e
ALEXSANDRO
. Na hipótese, em que pese o autor alegue fraude e conluio por parte dos requeridos, as provas dos autos não são suficientes para corroborar tal alegação. Cogita-se, na verdade, a partir do acervo probatório, o inadimplemento por parte de
ALEXSANDRO
, o que, como dito pelo d. Juízo
a quo
, não induz nulidade do negócio jurídico.

Nesta linha, não há que se falar em danos morais indenizáveis, visto que o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte, o que não foi o caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária recursal para 12% em decorrência do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.